Tribunal: TJDFT
Processo: 0708721-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. NATUREZA CONTENCIOSA DO INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DO INVENTARIANTE E DAS HERDEIRAS PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente o esboço de partilha no inventário de bens deixados pelo falecimento da autora da herança, indeferindo o pedido do cônjuge sobrevivente de reconhecimento do direito real de habitação sobre imóvel situado em Taguatinga/DF. O viúvo apelou requerendo a exclusão do imóvel da partilha, por supostamente ter sido adquirido com recursos próprios, e, subsidiariamente, o reconhecimento do direito real de habitação. O inventariante e as herdeiras interpuseram recurso requerendo a fixação de honorários sucumbenciais, sob alegação de que o feito adquiriu natureza contenciosa. Houve suscitação de preliminares em ambas as apelações.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de exclusão do imóvel formulado apenas em sede recursal configura inovação recursal; (ii) estabelecer se o inventário, diante da resistência do cônjuge sobrevivente, assume natureza contenciosa e admite a fixação de honorários sucumbenciais; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do direito real de habitação ao cônjuge supérstite, à luz da existência de outros imóveis residenciais em seu nome.
III. Razões de decidir
3. O pedido de exclusão do imóvel de Taguatinga/DF da partilha, sob alegação de aquisição com recursos próprios do cônjuge sobrevivente, configura inovação recursal, pois foi formulado apenas nas razões de apelação, sem que tenha sido submetido à apreciação do juízo de origem. Reconhecida a inovação, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto, em respeito ao princípio da não supressão de instância.
4. A preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado nas contrarrazões ao recurso das herdeiras e do inventariante deve ser rejeitada, pois a fixação de honorários advocatícios decorre da sucumbência e do caráter contencioso assumido pelo processo.
5. A oposição do cônjuge sobrevivente aos pedidos formulados no inventário, especialmente quanto ao direito de habitação, confere natureza contenciosa ao feito, afastando o caráter exclusivamente voluntário do procedimento e autorizando a fixação de honorários. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da meação do cônjuge sobrevivente atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a possibilidade de condenação em honorários mesmo em procedimentos de jurisdição voluntária, quando evidenciada resistência relevante e litigiosidade entre as partes.
7. O direito real de habitação é assegurado ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar (art. 1.831 do CC). A existência de outros imóveis no patrimônio do viúvo não afasta a prerrogativa legal, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
8. No caso concreto, constatou-se que o imóvel em Taguatinga constituiu o lar conjugal e permanece sendo a residência do viúvo, o cônjuge sobrevivente (78 anos), razão pela qual se reconhece a proteção legal.
IV. Dispositivo
9. Conheceu-se parcialmente do apelo do cônjuge sobrevivente e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento para reconhecer o direito real de habitação em seu favor. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do inventariante e das herdeiras para condenar o cônjuge sobrevivente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico (valor da meação), nos termos do art. 85, § 2o CPC/2015.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.831; CPC art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.249.227/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/03/2014, DJe 25/03/2014; STJ, REsp no 1.582.178/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/09/2018, DJe 14/09/2018; TJDFT, Acórdão no 2008965, 0743229-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, DJe 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 1817199, 0700044-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07/02/2024, DJe 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1858232, 0700854-03.2022.8.07.0004, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02/05/2024, DJe 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1371485, 0012766-17.2017.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09/09/2021, DJe 22/09/2021.